Tribunal: TJMT
Processo: 1018547-59.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Habeas Corpus no 1018547-59.2021.8.11.0000 – Lucas do Rio Verde
Paciente: Jeovani Alves Santos da Silva Junior
Impetrante: Dr. Pauly Ramiro Ferrari Dorado
V I S T O S.
Trata-se de habeas corpus interposto pelo advogado Pauly Ramiro Ferrari Dorado em favor de Jeovani Alves Santos da Silva Junior, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público contra o paciente, atualmente segregado na penitenciária local, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, ante a presença dos indícios de autoria, da materialidade delitiva e o reconhecimento da imprescindibilidade da medida extrema para garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, persistindo a necessidade, adequação e contemporaneidade.
Pois bem. Apesar do paciente ter sua prisão mantida pela autoridade competente na r. decisão, traduzindo-se esta em medida constitucional com caráter de urgência, não vislumbro no caso qualquer mácula que deva ser dirimida no plantão judiciário, até porque em análise superficial, o decisum foi proferido com base na legislação específica aplicada a espécie, após a prática de delito, estando segregado desde então, subsistindo as razões que embasaram a manutenção da prisão preventiva.
Portanto, resta evidente que o caso vertente não se enquadra nas medidas prescritas na resolução deste Tribunal e do CNJ que instituiu o plantão judiciário na segunda instância.
Assim, aguarde-se o expediente normal de trabalho, quando se distribuirá esta ação constitucional na forma do RITJMT.
Cuiabá, 15 de outubro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Plantonista